Tribunal: TJBA
Processo: 8001347-86.2017.8.05.0044
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001347-86.2017.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
SANDRO ROGERIO ISRAEL, LEONARDO ALMEIDA DO REGO BARROS, FELIPE BORBA BRITTO PASSOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS COMPROVADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária referente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por R.P. & Oliveira Editora Ltda. contra o Município de Candeias, com pedido de pagamento por fornecimento de materiais pedagógicos decorrente de contrato firmado por inexigibilidade de licitação, julgado procedente pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição; (ii) avaliar a existência de obrigação do Município ao pagamento pelos materiais fornecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a prescrição quinquenal, aplicando-se o prazo decenal por ausência de estipulação contratual de vencimento.

4. Comprovada a entrega dos materiais pela autora e a regularidade da contratação por inexigibilidade de licitação, cabendo ao Município o pagamento devido, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. Na ausência de prazo contratual definido, incide o prazo prescricional decenal para cobrança contra a Administração Pública.

2. É devida a contraprestação pela Administração Pública quando comprovada a entrega dos bens, ainda que contratados por inexigibilidade de licitação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 373, II, e 496, I; Lei nº 8.666/93, art. 25, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 5000935-54.2021.8.21.0067, Rel. Desª. Marilene Bonzanini, j. 13.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº 8001288-61.2018.8.05.0142
, em que figuram, como remetente, o

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA
VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS., CÍVEIS E
COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS
, e, como interessados,

R.P. & OLIVEIRA EDITORA LTDA
e o
MUNICÍPIO DE CANDEIAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR
a sentença em sede de Reexame Necessário, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)